Tribunal: TJDFT
Processo: 0728517-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ESTAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada em face da agravada, indeferiu o pedido cautelar de bloqueio da matrícula de imóveis de propriedade do recorrido. Sustenta, em suas razões, que o objeto da ação não é apenas a cobrança do pagamento dos valores referentes aos imóveis comercializados pela agravada, sem que houvesse o respectivo repasse dos 40% que lhe cabia, como também o pagamento por 95% das benfeitorias realizadas no condomínio, em valores superiores a três milhões de reais. Aduz que a agravada tem histórico de descumprimento contratual em outras parcerias imobiliárias semelhantes, e que indeferimento do bloqueio dos bens pode comprometer o resultado útil do processo, uma vez que o pagamento pelas benfeitorias construídas advém da venda dos lotes do empreendimento, cuja comercialização é realizada pela agravada sem que observada a distribuição dos valores contratualmente estipulados. Pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a sua reforma. DECIDO. Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutela provisória. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Decido. Em que pese os esforços da autora com a juntada dos processos mencionados, tenho que persistem os motivos expostos na decisão ID 67739809 para indeferimento da tutela, os quais colaciono: “(i) os documentos juntados aos autos não estão aptos a conformar, em um juízo perfunctório e de maneira idônea, que o contrato celebrado pelas partes deveria ser interpretado do modo narrado pelo autor, tampouco que os imóveis foram indubitavelmente comercializados à revelia da requerente ou que jamais lhe foram repassados quaisquer valores. Logo, a análise da (in)existência do inadimplemento contratual, deve perpassar, necessariamente, por incursão probatória; (ii) A própria requerente esclarece desconhecer o valor total de sua pretensão indenizatória, sendo necessária a “realização de prova pericial para sua delimitação específica”. Por conseguinte, mostra-se desarrazoado bloquear parte do patrimônio do devedor sem sequer o montante da dívida; (iii) não há nos autos qualquer evidência de dilapidação patrimonial dolosa ou qualquer outro expediente usado pela parte ré para frustrar o pagamento da alegada dívida, sendo apenas uma conjectura do autor a hipótese de impossibilidade de restituição futura ante a existência de processos judiciais e diante do alegado inadimplemento contratual objeto do presente feito – ou seja, trata-se de presunção do autor quanto a uma futura e incerta impossibilidade de cumprir eventual obrigação a ser definida em sentença de mérito que poderá ainda ser submetida, se o caso, a ulterior liquidação; (iv) o arresto cautelar não pode ser usado como via para a satisfação da pretensão do autor, mormente quando se mostra imperiosa a necessária análise probatória;” Ainda que se trate de reiteração de conduta pela ré, não se comprovou a dificuldade de receber o montante pleiteado nos autos. Não foi apresentado cumprimento de sentença frustrado em desfavor da ré ou equivalente. Tampouco se observa dilapidação dolosa do patrimônio ou manobras visando a frustração do pagamento dos valores contratados. Por fim, a transação penal não significa assunção de culpa. Pelo contrário, como exposto no próprio termo em que houve aceitação das condições impostas pelo Ministério Público. Assim, há a necessidade de dilação probatória para comprovação dos pontos indicados na decisão que indeferiu a tutela de urgência. Deve ser indeferida a reconsideração quanto ao bloqueio dos lotes e, inclusive, pelos mesmos motivos, quanto à averbação da existência da presente demanda nos lotes indicados na inicial. Desta forma, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Aguarde-se o cumprimento do AR de citação.” A RAPHA CONSTRUTORA, ora agravada, efetuou o parcelamento de uma gleba de terra localizada no Setor Habitacional Jardim Botânico, o que resultou em mais de mil unidades imobiliárias registradas no 2o Ofício de Registro de Imóveis (Loteamento Morada de Deus). As partes, em abril/2019, firmaram Compromisso de Constituição de Sociedade com o intuito de viabilizar o mencionado empreendimento imobiliário. Assim, Romão Lopes e VERT Engenharia, representantes da requerente, pagariam, até agosto/2009, o montante de R$ 3.500.000,00 à agravada para participarem do negócio nas vendas, e disporiam de 21 terrenos no local. Em agosto/2019 foi realizado termo aditivo dando a quitação aos R$ 3,5 milhões de reais e demais cláusulas. Para a realização do empreendimento foi criada a sociedade Estações Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., em 05.11.09, e foram realizados os aportes de recursos necessários para o desenvolvimento do objeto do Compromisso de formação de sociedade. Em 11.04.11 as partes celebraram Contrato de Parceria, para a criação do empreendimento imobiliário “Quatro Estações Parque Residencial Jardim Botânico”, sendo este parte integrante do complexo urbano denominado “MORADA DE DEUS”. A recorrente narra que cumpriu 95% das obrigações contratuais, entregando a infraestrutura básica do empreendimento, todavia a agravada não cumpriu com suas obrigações contratuais, pois comercializou os lotes sem lhe repassar os 40% pelo resultado das vendas. O bloqueio de bens e valores, por meio do arresto, não encerra o propósito de antecipar os efeitos de futura decisão, mas de, em caráter provisório, assegurar o resultado útil da ação principal, resguardando a eficácia de futura e eventual execução de julgado ali proferido. No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONTRATO DE PORTABILIDADE DE PAGAMENTO. FRAUDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ARRESTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Os indícios de fraude no contrato celebrado entre as partes autorizam a ampliação da quantia arrestada com o fim de reduzir os prejuízos suportados pelo autor em decorrência das fraudes perpetradas pela ré. 3. Malgrado os fortes indícios de que o agravante tenha sido vítima de fraude, não há elementos suficientes para invalidar os contratos celebrados com as instituições bancárias aptos a legitimar a suspensão das cobranças. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1244486, 07272218120198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA. INDISPONIBILIDADE DE BEM. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. POSSIBILIDADE. GARANTIA DO PAGAMENTO. EFETIVIDADE. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. O magistrado pode, em antecipação de tutela, deferir a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito - Inteligência do artigo 301 do Código de Processo Civil. 3. Em sede de ação monitória revela-se possível a adoção de medidas cautelares e coercitivas, inclusive em tutela antecipada, para assegurar o pagamento de débito oriundo de título de crédito e a efetividade do processo de execução ou da ação monitória. 4. Mostra-se razoável e prudente decretar-se a indisponibilidade do bem móvel, até que ocorra o pagamento do crédito, oportunidade em que será imediatamente retirada a restrição imposta, de modo a assegurar o resultado útil do processo, sobretudo diante de indícios de que este é o único bem pertencente ao devedor e que ele tem a intenção de se desfazer dele. 5. A medida restritiva imposta não caracteriza conduta irreversível e não confere dano ao réu, que poderá utilizar o bem, evitando-se, apenas, que o venda e se torne insolvente. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1229966, 07163127720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA RELATIVA AO CONCERTO E INSCRIÇÃO DO NOME DOS ADQUIRENTES EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. PRETENSÃO ACOLHIDA. INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. AVERBAÇÃO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA NA MATRÍCULA DO BEM. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DO FEITO JUDICIAL. PROIBIÇÃO DE ATO DE DISPOSIÇÃO SOBRE O IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS CONTRÁRIOS À PRETENSÃO DE RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. INVIABILIDADE. FATOS CONTROVERSOS. PRETENSÕES CONTRADITÓRIAS. ARGUMENTAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA AUSENTE. DIREITO. PLAUSIBILIDADE CONTROVERSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter antecedente tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303). 2. Aviada pretensão de rescisão de negócio jurídico traduzido em promessa de compra e venda de imóvel em construção com pedido de tutela provisória volvida a alforriar os adquirentes das prestações derivadas do preço e dos efeitos da mora, concedida a medida, inviável que, na contramão do postulado, almejem a realização de quaisquer medidas destinadas à indisponibilidade do imóvel objeto do negócio, pois, deixando de verter o que se obrigaram, não podem exigir da parceira negocial o adimplemento do que se obrigara, e, ademais, não sobejando risco de ineficácia da tutela pretendida se não bloqueado o patrimônio da vendedora, inviável que seu patrimônio seja tornado indisponível como fórmula de prevenção de eventual insolvência, pois equivaleria a medida a verdadeiro arresto. 3. Aliada à verossimilhança da argumentação desenvolvida como pressuposto indispensável à concessão da tutela provisória aviada sob a forma de antecipação de tutela, pois volvida a revestir de plausibilidade o direito invocado, encerra pressuposto para concessão da medida a possibilidade de advir à parte dano irreparável ou de difícil reparação da negativa da medida ou prejuízo ao resultado útil do processo, tornando inviável a concessão do provimento antecipatório defronte situação de fato e de direito que não descortina nenhuma das premissas (CPC, arts. 300 e 303). 4. Agravo de instrumento desprovido. Unânime. (Acórdão 1212893, 07134191620198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A hipótese está a reclamar a instauração do contraditório, porquanto somente na fase instrutória será possível analisar eventual inadimplemento da agravada, bem como alteração da capacidade financeira dessa para garantir o resultado útil do processo. Não há notícia de que a recorrente tenha ingressado com a respectiva prestação de contas, sobretudo depois de realizado aporte de mais de três milhões no empreendimento. A inadimplência da recorrida não está demonstrada de plano. Cumpre anotar que a análise aprofundada do conjunto probatório é incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. I - As circunstâncias narradas recomendam ampla dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento, de maneira que, estando ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, impõe-se seu indeferimento. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1163486, 07218394420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/04/2019, Publicado no DJE: 09/04/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR. AÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO NA POSSE. REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ESCRITURA PÚBLICA EM FACE DE CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. 1. O exame do agravo é limitado ao conteúdo da decisão impugnada, não servindo tal estreita via para inovação de teses recursais, bem como outros assuntos não tratados na decisão impugnada, inclusive, relacionados com outros processos e terceiros, que, caso queiram, tem legitimidade para promover as medidas que entenderem necessárias, principalmente quando tais relatos sequer chegaram à apreciação do juízo originário na decisão liminar para posterior exame em sede de instância revisora. 2. (...) 3. Atutela provisória, antecipada ou cautelar, consoante previsão nos artigos 294/302, do CPC, tem duração limitada no tempo, produzindo efeitos até que desapareça a sustentada situação de perigo. Imprescindível a consideração da situação concreta, de urgência ou evidência, para que se possa promover uma efetiva tutela do direito mediante a técnica antecipatória (art. 294 e seguintes, do NCPC). .1. Para possibilitar o deferimento de tutela provisória devem estar presentes os requisitos cumulativos, importantes a ambas as tutelas, cautelares ou antecipadas, que são (a) probabilidade do direito substancial e; (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, tendo ainda como pressuposto negativo a irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 § 3o NCPC). Não estando visíveis nos autos tais requisitos, o indeferimento do pedido provisório é medida que se impõe. 4. Restando evidenciado nos autos que a questão discutida carece de mínima dilação probatória (sem a demonstração de relevante argumentação jurídica exposta ou verossimilhança das alegações, por não restar evidenciada a probabilidade do direito substancial invocado), imperioso o aprofundamento do exame das provas em ampla dilação probatória com abertura de contraditório e da ampla defesa, o que não pode ser realizado na via singela do agravo de instrumento. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (20160020138348AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2017, Publicado no DJE: 26/09/2017. Pág.: 286-291) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive os agravados, para, querendo, apresentarem resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator